Tribunal: TJSP
Processo: 1502116-23.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA E MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando trazer à apreciação matéria nova, que não foi objeto da Apelação, renovando o recurso já apreciado pelo Tribunal, e ao reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA E MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando trazer à apreciação matéria nova, que não foi objeto da Apelação, renovando o recurso já apreciado pelo Tribunal, e ao reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502116-23.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
CLAUDINEI SOUSA ROQUE, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502116-23.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 13644
2
Embargos de Declaração no 1502116-23.2018.8.26.0664/50000
Comarca de Votuporanga 1a Vara Criminal
Embargante: Claudinei Sousa Roque
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 13644
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REEXAME DE QUESTÃO
JÁ DECIDIDA E MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA
APELAÇÃO NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de
declaração visando trazer à apreciação matéria nova, que não foi
objeto da Apelação, renovando o recurso já apreciado pelo
Tribunal, e ao reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento
da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de
ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o
acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Claudinei
Sousa
Roque
opôs
Embargos
de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 408/415, que, por V.U., negou
provimento ao recurso de Apelação por ele interposto.
Em suas razões, sustenta o ora embargante a
ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no V. Acórdão, afirmando,
em síntese, que a prova foi valorada de forma equivocada e que a conduta é
atípica. Sustentou que a denúncia é inepta e que o embargante é primário, de
modo que não foram analisadas adequadamente a dosimetria da pena e a
fixação do regime inicial, prequestionando a matéria (fls. 01/17 do incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502116-23.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 13644
3
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver, no julgado, um
dos defeitos naquele elencados, o que, in casu, não ocorreu.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e das
razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não padece de
qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, pretendendo o
ora embargante, na verdade, o reexame das teses e matérias já submetidas a
julgamento, que foram devidamente apreciadas.
Em outras palavras, no V. Acórdão, as questões
apontadas, relativas à aplicação do princípio da insignificância, à dosimetria
da pena e ao regime inicial, foram analisadas e decididas, de forma
suficientemente fundamentada, conforme se verifica às fls. 04/08 do V.
Acórdão e fls. 411/415 dos autos.
Frise-se que, no caso em questão, conforme consta
no V. Acórdão, o réu foi denunciado por ter tentado subtrair meia tonelada de
cana de açúcar, avaliada em R$ 50,00, valor que não pode ser considerado
insignificante ou irrisório.
Por fim, o réu é reincidente específico (fls. 357
Processo no 0012301-39.2014.8.26.0664) e ostenta maus antecedentes (fls.
354
Processo no 462/1997 da 2a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga, fl. 355
Processo no 485/1998 da 2a Vara Criminal de
Votuporanga, fl. 356 Processo no 0001982-94.2005.8.26.0383, fl. 356
Processo no 0017358-19.2006.8.26.0664, e fl. 357
Processo no
0001254-73.2011.8.26.0664), o que revela habitualidade criminosa e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502116-23.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 13644
4
consequentemente, maior reprovabilidade de sua conduta, o que também
exclui completamente a possibilidade de reconhecimento do princípio da
insignificância.
Frise-se que, ao contrário do que alegou a Defesa, na
primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada no mínimo legal, no que o
embargante se viu beneficiado, visto que possui diversas condenações aptas a
caracterizar os maus antecedentes. Na sequência, também foi beneficiado
com a compensação integral da circunstância atenuante da confissão
espontânea com a circunstância agravante da reincidência, já que se trata de
reincidência específica, o que justificaria algum aumento de pena.
Consigne-se que o regime semiaberto, estabelecido
para o início do cumprimento das penas, também se mostrou adequado, tendo
em vista o fato de o embargante ser reincidente específico, já tendo sido
condenado à pena de reclusão, em regime semiaberto, e voltado a delinquir,
tudo evidenciando que a fixação de regime diverso não seria suficiente à
prevenção e repressão.
Cumpre ressaltar ainda que o magistrado não é
obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando
que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua
convicção de forma fundamentada, sendo-lhe facultado, desse modo, o exame
explícito de questões desnecessárias ao objeto da discussão ou de assuntos que
ficarem logicamente superados, como no caso dos autos.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver modelo para
a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar da decisão as
marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de referência para o
recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502116-23.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 13644
5
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O
órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação,
pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado,
exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos artigos
458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo Código."
(REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Frise-se, ademais, que a questão agora apresentada,
relativa a inépcia da denúncia, não deve ser acolhida, uma vez que, da
simples leitura da inicial, extrai-se que ela preenche todos os requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal, inclusive indicando o tempo, lugar e
modo de execução do crime, tanto assim que foi possível ao acusado tomar
ciência da imputação que lhe pesava, defendendo-se amplamente.
Nesse sentido: “É incabível falar em denúncia inepta,
quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP, revelando a
razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla defesa” (TJSP. HC
413.806-3/6. 3a Câm. Crim. Rel. Walter de Almeida Guilherme, Julgj. 01.04.2003. RT
816/561).
Ademais, para o oferecimento da denúncia basta a
presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se verificou
no caso dos autos. Além disso, não se constatou a ocorrência de qualquer
prejuízo ao embargante.
Assim, pretendendo a parte trazer à discussão
matéria nova e insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma
Julgadora, ou ainda, da maneira como foi exposto o seu entendimento, outra
deve ser a via processual eleita, vez que não se prestam os embargos de
declaração para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual
error in procedendo, conforme disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502116-23.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 13644
6
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de
imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles
que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou
explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que
nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância”
(Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar que o
prequestionamento de matéria considerada como constitucional, para garantir
acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir o julgador a
reexaminar sua própria decisão.
Assim, ainda que entenda a Defesa sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de
Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502116-23.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 13644
7
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator